Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-60.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO FALIMENTAR. AÇÃO HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO HONORÁRIOS. AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. TRÂNSITO JULGADO. CONTRATO ANTERIOR À FALÊNCIA. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO NECESSÁRIA. ART. 10, §10, LEI 11.101/2005. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que declarou a decadência em Ação de Habilitação de Crédito em Falência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) em qual momento ocorre a constituição do crédito em contrato de honorários ad exitum e (ii) se a parte autora decaiu de seu direito de habilitar seu crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em casos de contrato com cláusula ad exitum, os honorários só são devidos após o julgamento definitivo, data de aquisição do direito.
3.1. “A cláusula ad exitum, prevista em contrato de prestação de serviços advocatícios, constitui condição suspensiva a obstar a cobrança dos honorários contratuais antes do trânsito em julgado da pertinente sentença. Precedentes.” (Acórdão 1680400, 0739903-94.2021.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 11/04/2023).
4. No caso dos autos, observa-se que o contrato data de 2008, logo, anterior à recuperação judicial e de sua convolação em falência, de forma que o crédito da parte se classifica como concursal, devendo ser habilitado e incluso no quadro geral de credores.
5. A Lei no 11.101/2005 prevê em seu art. 10, §10, prazo decadencial para habilitação retardatária de crédito.
5.1. “No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei no 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei no 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei no 14.112/2020.” (REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024).
5.2. Como, no caso dos autos, o crédito relativo aos honorários advocatícios só poderiam ser cobrados a partir da data do trânsito em julgado da sentença que deu ganho de caso para a empresa falida, necessário entender essa data como o termo inicial para o prazo decadencial.
6. Transcorrido mais de 3 (três) anos entre o trânsito em julgado da sentença e o ajuizamento da Ação de Habilitação, correta a sentença que declarou a decadência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A constituição do crédito nos contratos de honorários advocatícios com cláusula ad existum ocorre com o trânsito em julgado da sentença que dá ganho de causa, momento em que se verifica a condição suspensiva.”
“2. Transcorrido mais de 3 (três) anos entre a verificação da condição suspensiva e o ajuizamento da ação de habilitação, necessário entender pela ocorrência da decadência.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 125. Lei no 11.101/2005, arts. 7o e 10o.
Jurisprudência relevante citada: Tama 637 e 1051 do STJ, REsp no 2.110.265/SP de relatoria Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva da Terceira Turma do STJ, Acórdão 1887580 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1680400 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível do TJDFT.